Tribunal: TJES
Processo: 5010040-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMISSÃO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RAZOABILIDADE - PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
C
omo regra, o controle judicial no processo administrativo disciplinar imita-se a regularidade do procedimento à luz do princípio da ampla defesa e do contraditório.

2.

Da análise dos autos, observo que os Princípios Constitucionais da ampla defesa e do contraditório foram devidamente observados, na medida em que a recorrente teve oportunizada defesa, participação na oitiva de testemunhas, assim como oportunidade de apresentação de provas, o que demonstra que sua defesa pode ser exercida em plenitude.

3.
No caso não há que se falar em violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que

a conduta imputada à servidora foi de favorecimento pessoal e de seus familiares mediante inserção de dados aparentemente falsos em formulário do bolsa família, razão pela qual a pena de demissão não destoa dos mencionados princípios.

4
.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010040-88.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELISANGELA APARECIDA DE SOUZA NOIA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMISSÃO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RAZOABILIDADE - PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
C
omo regra, o controle judicial no processo administrativo disciplinar imita-se a regularidade do procedimento à luz do princípio da ampla defesa e do contraditório.

2.

Da análise dos autos, observo que os Princípios Constitucionais da ampla defesa e do contraditório foram devidamente observados, na medida em que a recorrente teve oportunizada defesa, participação na oitiva de testemunhas, assim como oportunidade de apresentação de provas, o que demonstra que sua defesa pode ser exercida em plenitude.

3.
No caso não há que se falar em violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que

a conduta imputada à servidora foi de favorecimento pessoal e de seus familiares mediante inserção de dados aparentemente falsos em formulário do bolsa família, razão pela qual a pena de demissão não destoa dos mencionados princípios.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010040-88.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ELISANGELA APARECIDA DE SOUZA NOIA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INTRUMENTO
interposto por
ELISANGELA APARECIDA DE SOUZA NOIA
contra a r. decisão ID 3538553 que indeferiu a liminar por ela pleiteada na ação anulatória proposta em face do
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE.

Em suas razões, ID 3537948, afirma que não descumpriu a lei, de modo a não ter praticado conduta ilícita ou ímproba e que a pena de demissão imposta viola os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade.

Decisão proferida pelo E. Des. Jorge do Nascimento Viana que indeferiu a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões ID pelo desprovimento do recurso.

Denota-se da análise dos autos que a recorrente, agente administrativo, teve contra si instaurado um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) no qual, após o tramite natural, sobreveio decisão que lhe aplicou a pena de demissão.

Analisou-se no processo administrativo possível atuação da servidora em benefício próprio e de terceiros (familiares), mediante cadastramento no programa bolsa família de pessoas que não preenchiam os requisitos para obtenção do benefício.

Como se sabe, como regra, o controle judicial no processo administrativo disciplinar imita-se a regularidade do procedimento à luz do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Sobre o tema, cito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. ALEGAÇÃO. REVISÃO DE MÉRITO. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INAPROPRIADA. VÍCIOS FORMAIS. PRECLUSÃO. PREJUÍZO À DEFESA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. A jurisprudência pacífica desta Corte é de que o controle judicial no processo administrativo disciplinar - PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo
. 2. O mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do processo administrativo disciplinar - PAD. 3. Hipótese em que se imputa ao impetrante a conduta de apresentar contratos aluguel e recibos inidôneos e de ter recebido reembolso de residência funcional em valor superior ao que lhe era devido, a partir da utilização de documentos falsos, de modo que as condutas são graves e a punição de demissão não se afigura flagrantemente desproporcional, a se reforçar não ser o caso de intervenção judicial no mérito da decisão da Administração. 4. Compete à parte arguir as nulidades formais do PAD na primeira oportunidade em que lhe couber manifestação nos autos, bem como deve demonstrar o prejuízo eventualmente suportado. 4. In casu, o impetrante, notificado na via administrativa, não arrolou a testemunha que ele teria alegado essencial e, durante a coleta dos depoimentos e após esta, não manifestou irresignação quanto ao rito de produção da prova: não requereu acareação em tempo oportuno, não impugnou a forma adotada para o ato e não apontou violação às formalidades de qualificação dos depoentes. 5. Não se reconhece vício de motivação se, ao rejeitar os fundamentos da defesa, a comissão processante apresenta motivação exauriente, como no particular. 6. Na espécie, os fundamentos de que havia sinais de vícios na prova documental levada em consideração no PAD; e de que houve desvio de finalidade no processo disciplinar, com manipulação da máquina pública com o objetivo de prejudicar o autor, somente poderiam ser confirmados mediante dilação probatória, incompatível com o mandado de segurança. 7. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-EDcl-MS 25.473; Proc. 2019/0291633-0; DF; Primeira Seção; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 13/03/2023)

Da análise dos autos, observo que os Princípios Constitucionais da ampla defesa e do contraditório foram devidamente observados, na medida em que a recorrente teve oportunizada defesa, participação na oitiva de testemunhas, assim como oportunidade de apresentação de provas, o que demonstra que sua defesa pode ser exercida em plenitude.

Lado outro, importa indicar não vislumbro violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da pena de demissão.

Isto porque, a conduta imputada à servidora foi de favorecimento pessoal e de seus familiares mediante inserção de dados aparentemente falsos em formulário do bolsa família, tanto é que a documentação relativa ao processo foi encaminhada ao Ministério Público Federal para análise de eventual prática de ilícito (ID 19482413 da origem).

O fato de ela ter inserido informações narradas por terceiros não afasta a conclusão, mormente quando se tratam de informações advindas de seus familiares (irmão e cunhada).

Igualmente, consta, ainda, indicação de que os seus próprios dados foram preenchidos de forma a lhe beneficiar, já que indicou renda inferior a que recebe, assim como informou que a renda do seu marido era menor do que a efetivamente percebida.

Com efeito, considerando os elementos de prova coligidos nos autos, entendo que não se fazem presentes os requisitos necessários ao provimento do recuso.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.